Tribunal: TJES
Processo: 5022511-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022511-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KESLEY HEHER LOURENCO
RECORRIDO: CAR SYSTEM ALARMES LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE CELEBROU JUNTO À REQUERIDA CONTRATO DE SEGURO PARA VEÍCULO, COM INÍCIO DE VIGÊNCIA EM JUNHO DE 2022, COM PRAZO DE 12 MESES. CONTUDO, APÓS O PRAZO DE VIGÊNCIA ESTIPULADO, EM CONTATO COM A EMPRESA, O AUTOR FOI INFORMADO QUE SEU CONTRATO HAVIA SIDO RENOVADO AUTOMATICAMENTE, SEM QUE OCORRESSE NENHUMA VISTORIA, PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO OU ALGUMA ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. ADUZ AINDA QUE FOI SURPREENDIDO COM A INFORMAÇÃO DE QUE TERIA QUE PROVIDENCIAR UM MECÂNICO PARA RETIRADA DO EQUIPAMENTO E ENVIO À EMPRESA. REQUER, POR CONSEGUINTE: LIMINARMENTE, QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO; SEJA DECLARADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO; SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$20.000,00.
SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS DECORRENTES DA IRREGULAR RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. COM RELAÇÃO AO RASTREADOR, DETERMINOU QUE O REQUERENTE PROCEDA À DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO, DEVENDO A REQUERIDA PROVIDENCIAR A RETIRADA, ÀS SUAS EXPENSAS, NO PRAZO DE 30 DIAS, A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO, SOB PENA DE PERDIMENTO.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERENTE
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA DEFERIDA A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$20.00000, NOS TERMOS DA ARGUMENTAÇÃO APRESENTADA E DO PEDIDO FEITO NA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. INDEFIRO O PEDIDO DE DANO MORAL, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA, POIS PARA QUE HAJA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, É NECESSÁRIO QUE TENHA OCORRIDO FATO GRAVE ATENTATÓRIO À PERSONALIDADE E AOS ELEMENTOS ESSENCIAIS DA INDIVIDUALIDADE. É A DOR, A MÁGOA, A TRISTEZA INFLIGIDA INJUSTAMENTE A OUTREM QUE DEVERÃO SER RESSARCIDAS. EM CONTRAPARTIDA, O MERO DISSABOR, OU ABORRECIMENTO OU A SENSIBILIDADE ELEVADA A NÍVEIS ACIMA DOS NORMAIS NÃO CARACTERIZAM O DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)